Tribunal: STF
Processo: RE 146911
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINARIA MOVIDA
CONTRA O ESTADO EM QUE A AUTORA PLEITEIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
2. SERVIDORA CELETISTA QUE CONTRIBUIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DO ESTADO. 3. SE PROCEDENTE A AÇÃO, O TESOURO ESTADUAL SERÁ O
RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO DA APOSENTADORIA, EM FACE DA LEGISLAÇÃO
LOCAL. 4. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, POR OFENSA AO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO, E PROVIDO,
RECONHECENDO-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM ORDEM A
PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO FEITO.